Tribunal: TJMT
Processo: 1001357-80.2022.8.11.0022
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001357-80.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AILTON APARECIDO DE QUEIROZ - CPF: 621.184.121-34 (APELADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. LEITURA PLURIMENSAL. COBRANÇA EXCESSIVA. ÔNUS DA PROVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, determinando o refaturamento das faturas dos meses de novembro/2021, maio/2022, agosto/2022 e novembro/2022, com base na média de consumo entre janeiro e outubro de 2021, bem como condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a legalidade da cobrança realizada com base em leitura plurimensal e a possibilidade de refaturamento das faturas impugnadas;

(ii) analisar a configuração do dano moral decorrente da negativação indevida e o critério de fixação da indenização.

III. Razões de decidir

1
.
A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL permite a leitura plurimensal para unidades consumidoras rurais, mas exige a observância de critérios específicos, como a comunicação prévia ao consumidor e a disponibilização de meios para autoleitura.

2.
A concessionária de energia elétrica possui o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança quando há indícios de faturamento excessivo, em conformidade com o
Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII, Lei nº 8.078/90), que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

3.
A concessionária não comprovou a legitimidade dos valores cobrados nem apresentou elementos que justificassem o aumento significativo do consumo, tornando a cobrança abusiva e passível de revisão.

4.
A negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica do prejuízo, pois a restrição creditícia atinge sua dignidade e reputação.

5.
O valor da indenização por danos
morais fixados
em R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado à gravidade da conduta da concessionária e aos transtornos causados ao consumidor.

6.
Os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, e não sobre o valor da causa, conforme pleiteado pela apelante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação
parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A cobrança excessiva de consumo de energia elétrica, sem a devida comprovação pela concessionária, caracteriza abuso passível de restituição dos valores pagos e de indenização por dano moral, quando houver negativação indevida do nome do consumidor.

2.
O dano moral decorrente de negativação indevida prescinde de prova específica, pois decorre do próprio ato ilícito.

3.
Os honorários
advocatícios sucumbenciais, em caso de
condenação, devem incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §2º; CDC, arts. 2º, 3º, §2º, e 6º, VIII; CC, art. 927; Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, arts. 271 a 276.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra a sentença de ID
266515273
, proferida pelo Juízo da
Vara Única de Pedra Preta,
nos autos da
ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela provisória
ajuizada
por

AILTON APARECIDO DE QUEIROZ
,

que julgou
parcialmente procedente os pedidos da inicial para determinar o refaturamento das faturas dos meses de novembro/2021, maio/2022, agosto/2022 e novembro/2022, de acordo com a média apresentada entre os meses de janeiro a outubro do ano de 2021, além de condenar no pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

A apelante sustenta, em suma, que a metodologia utilizada para o faturamento da energia elétrica, especialmente para unidades consumidoras rurais, está amparada pela Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, que permite a leitura
plurimensal
, com posterior compensação nos ciclos subsequentes.

Alega que a sentença desconsiderou esse procedimento regulamentar e que o consumo questionado decorreu do acúmulo natural da medição.
Afirma que a cobrança impugnada está em conformidade com as normas vigentes, que preveem a possibilidade de faturamento pela média e posterior ajuste com base na leitura real, de modo que não houve erro ou irregularidade que justificasse a revisão dos valores.

Assevera, ainda, que a condenação ao pagamento de danos morais é indevida, pois não há nos autos qualquer prova de conduta abusiva, erro na cobrança ou violação de direitos de personalidade do recorrido, aduzindo que a simples exigência de pagamento não configura, por si só, dano moral.

Diante dessas considerações, pleiteia a reforma total da sentença, com a declaração de regularidade das cobranças e a consequente improcedência dos pedidos da inicial. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §

2º, do CPC.

O Recurso é
tempestivo

e preparado
(ID
267104750
)
.

Em suas contrarrazões (ID
266515292
),
o apelado suscitou, preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu o apelado
que o recurso interposto
pela apelante
não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"(TJMT, 2ª Câmara Cível, apelação nº 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
AILTON APARECIDO DE QUEIROZ

ajuizou
ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela provisória
contra
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
diante da suposta cobrança abusiva de energia nos meses de novembro/2021, maio/2022, agosto/2022 e novembro/2022.

Após o devido processo legal, o douto Magistrado
a quo
julgou
parcialmente procedente a demanda, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Pois bem.

Em detida análise dos autos, em que pesem as alegações da requerente, entendo que o pedido deve ser julgado parcialmente procedente, pelas razões em que passo a expor.

Verifica-se o consumo do cliente acostado no documento em id. 115342086 o consumo de energia elétrica do autor não passou de 250 kwh, demonstrando que o valor cobrado com o consumo de 663 kwh pela parte requerida se mostra elevado ao consumo em média do autor.

De acordo com o histórico de consumo acostado em Id.115342086, demonstra que a média de consumo entre os meses de janeiro a outubro de 2021, bem como nos meses de dezembro de 2021 a janeiro de 2022 foi em média 250 kwh de consumo de energia.

Assim, verifica-se que o registro do consumo de energia dos meses de 11/2021 (663), conforme se verifica documentos acostados de consumo no mês de maio de 2022 está, bem como no documento acostado pela requerida está que a unidade consumidora do autor a data de desligamento em 17/02/2022 desta forma as faturas questionadas estão acima da média do consumo se comparado com os demais meses do ano de 2021/2022.

Contudo, qualquer das partes não juntaram aos autos o registro de consumo após as faturas impugnadas nos autos e a troca do medidor da energia na residência da autora, com a finalidade esclarecer a este juízo o comparativo antes e depois do consumo da unidade consumidora.

Quando da apresentação da sua contestação em 17/04/2023, a parte requerida poderia ter trazido a registro do consumo até o mês de fevereiro de 2023, contudo não o fez, mesmo com o ônus da prova imposto pelo CDC.

Desse modo, por não estar comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, restando demonstrado o faturamento exorbitante nas faturas impugnadas, deve o pedido ser julgado procedente para determinar que a requerida proceda com o refaturamento do consumo de energia referente aos meses de novembro/2021 no valor de R$ 600,07, maio/2022 no valor de R$ 649,06 e 08/2022 no valor de R$ 632,91 e 11/2022 no valor de R$ 645,86.

Passo à análise do pedido de indenização por danos morais.

A autora sustenta a configuração do dano moral, decorrente da cobrança ocasionada pela requerida pela cobrança das faturas com valores exorbitantes e da realização de protesto em nome do consumidor.

Verifica-se diante das cobranças dos meses supracitados exorbitante com consumo de energia acima da média consumidor pelo autor, a parte requerida inseriu o seu nome nos órgãos de proteção de crédito.

Não obstante, a falha na prestação do serviço é ato ilícito diante das cobranças exorbitantes e do desligamento da unidade de consumo de energia do consumidor, bem como sendo o valores gerados nos meses supracitados irregulares, ao consumo médio do autor, o mesmo teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, sendo cobrança indevida configura dano moral.

Por isso, o dano moral deve ser arbitrado de acordo com a possibilidade econômica do ofensor, as necessidades do ofendido, a potencialidade do dano e o grau de culpa ou dolo envolvido no ato lesivo.

Assim, diante de todo o aborrecimento e sofrimento experimentado pelo autor, a indenização por dano moral deve ser paga de uma só vez e arbitrada de acordo com os parâmetros existentes nos autos, a qual fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante dos transtornos causados ao autor.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar o refaturamento das faturas dos meses de novembro/2021, maio/2022, agosto/2022 e novembro/2022 de acordo com a média apresentada entre os meses de janeiro a outubro do ano de 2021, e a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir do arbitramento.

Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, fixo 10% (dez por cento) sobre da causa atualizado. (...)”

Inconformada com a r. sentença, a apelante interpôs o presente recurso, requerendo a sua reforma para que a inicial seja julgada improcedente.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a unidade consumidora em debate está situada em zona rural, conforme se infere do histórico de faturas, de modo que incidem os arts. 271 a 276 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL,
in verbis:

“Art. 271. A distribuidora pode realizar a leitura em intervalos de até 12 ciclos consecutivos em unidade consumidora do grupo B localizada em zona rural.

Parágrafo único. O consumidor pode realizar a autoleitura nos ciclos em que não houver leitura realizada pela distribuidora.

Art. 272. A distribuidora que adotar a leitura plurimensal deve comunicar essa medida ao consumidor envolvido, dando conhecimento do processo utilizado, dos objetivos pretendidos e das instruções para realização da autoleitura.

Art. 273. Para a realização da autoleitura, a distribuidora deve disponibilizar meios para o consumidor controlar e enviar as informações, tais como calendário impresso, agência de atendimento, central de teleatendimento, terminal de autoatendimento, página na Internet, aplicativo de celular ou outros canais de relacionamento com o consumidor.

Art. 274. A distribuidora deve estabelecer e informar ao consumidor o calendário para o envio da autoleitura, contendo pelo menos 7 dias consecutivos para o consumidor enviar a informação.

Art. 275. Caso o consumidor não envie a autoleitura de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado conforme disposto no art. 288.

Art. 276. A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não enviar a autoleitura por 2 ciclos consecutivos.”

Diante disso, nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal; todavia, o faturamento não deve ocorrer de maneira dissociada do regramento, como se verificou no caso dos autos.

Nesse
contexto
, deve-se ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor (CDC), especificamente no ponto referente à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, diante da presença dos elementos caracterizadores da relação de consumo, visto que o usuário da empresa concessionária é consumidor, nos termos do caput do art. 2º da Lei nº 8.078/90. Por sua vez, a ré ocupa a condição de fornecedora, conforme previsto no art. 3º, §

2º, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei nº 8.078/90 devem ser aplicados em sua integralidade. Com o objetivo de garantir a efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inciso VIII, da referida lei permite a inversão do ônus da prova.

Dessa forma, observa-se que a concessionária não cumpriu com o ônus de demonstrar o real consumo de energia elétrica pela parte autora, que justificasse o aumento na fatura, tornando o débito contestado abusivo.

Como bem ressaltado pelo Magistrado singular, de acordo com o histórico de consumo do apelado, sua média de consumo de janeiro a outubro de 2021, bem como nos meses de dezembro de 2021 a janeiro de 2022, foi de 250 kWh.

Sendo assim
, o cálculo realizado pela apelante não condiz com o total dos meses anteriores, impondo uma cobrança excessivamente elevada, sem a existência de elementos que justifiquem tais débitos. Diante da ausência de comprovação da regularidade dessa cobrança, a sentença não merece qualquer reparo nesse ponto.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício
. Confira-se
:

“(...)

A Resolução 414/2010 da ANEEL permite a leitura plurimensal para unidades rurais, mas impõe regras para garantir a previsibilidade do faturamento.
A concessionária não demonstrou que o valor cobrado decorreu de consumo efetivo, tampouco comprovou o correto processamento da leitura.

Configura-se relação de consumo, aplicando-se o CDC, que prevê a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor. A empresa não comprovou que o débito era legítimo.

A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, uma vez que atinge a dignidade do consumidor e gera abalo de crédito, nos termos da jurisprudência consolidada.

O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para compensar o dano e coibir práticas abusivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: “
A cobrança excessiva de consumo de energia elétrica, sem a devida comprovação pela concessionária, caracteriza abuso passível de restituição dos valores pagos e de indenização por dano moral, quando houver negativação indevida do nome do consumidor.
”
(N.U 1000113-31.2023.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)
(g.n)

“(...) A restrição ao fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

Não comprovada pela concessionária de energia a legalidade da alteração da forma de faturamento do consumo, torna-se indevido o débito cobrado, condição que impõe a adequação das faturas em questão, bem como a devolução dos valores excedentes pagos pela parte na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé da concessionária.
”

(N.U 0002866-72.2018.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024) (g.n)

Logo, conclui-se pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado, em razão da cobrança de valores abusivos e desproporcionais, além da inclusão indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (ID 266514777), o que configura grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927 do Código Civil.

Destaca-se que o dano moral, por si só, não requer prova específica, pois sua exigência descaracterizaria seu propósito, que é o de ressarcir aquilo que não é material e, por essa razão, não pode ter um valor previamente estipulado de forma categórica.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo
magist
rado
sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se
vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Ademais, no tocante aos honorários de sucumbência, assiste razão à apelante, uma vez que, havendo condenação, os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Por todo o exposto,
conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso d
e Apelação Cível interposto pela

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
tão somente para determinar que os honorários de sucumbência, fixados na sentença proferida na origem, sejam calculados sobre o valor da condenação.

D
eixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §

11, do CPC), uma vez que condicionada
ao
des
provimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025